Tribunal: TJMT
Processo: 1018700-29.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018700-29.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[NATALIA BACARO COELHO - CPF: 367.642.738-63 (ADVOGADO), SLG COMERCIO DE CALCADOS EIRELI - ME - CNPJ: 20.302.427/0001-51 (AGRAVANTE), ALOISIO BERNARDES PENNA - CPF: 007.288.101-15 (AGRAVADO), NOELY DE ALMEIDA PENNA - CPF: 496.732.541-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL PARA QUE FOSSEM SUSPENSAS AS OBRIGAÇÕES DE CONTRTO DE LOCAÇÃO EM RAZÃO DE RESTRIÇÕES SANITÁRIAS IMPOSTAS PARA CONTENÇÃO DA PENDEMIA DE COVID-19 – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA OU INDÍCIOS DE PERIGO DE DANO IMINENTE – FUNDAMENTAÇÃO RECUSAL INCONVINCENTE DA PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO – QUESTÃO ALTAMENTE CONTROVERTIDA QUE DEVE AGUARDAR O DEVIDO CONTRADITÓRIO – DEFINIÇÃO POSTERGADA PARA O JULGAMENTO DO MÉRITO – DECISÃO CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação dos efeitos da tutela recursal só é cabível nas hipóteses em que a fundamentação recursal convença de plano da probabilidade do direito e de que a manutenção da decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso tem o potencial concreto de
gerar perigo de dano grave e de difícil reparação. Inteligência do art. 1.019, I, c/c art. 300 do CPC. 2. A complexidade da matéria de mérito recursal, envolvendo pretensa revisão de negócio jurídico privado por aplicação da teoria da imprevisão, cujo quadro controvertido exige maiores informações e o cerne demanda estudo aprofundado das circunstâncias fática e jurídicas envoltas na lide, já serve para afastar a probabilidade do direito alegado pela agravante, enquanto que nenhuma circunstância objetiva denota a presença de risco de dano irremediável ou de frustração do resultado útil do processo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº 1018700-29.2020.8.11.0000 - CLASSE 206 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ (interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento autuado sob mesmo número)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por SLG COMÉRCIO DE CALÇADOS EIRELI - ME contra a
decisão que, nos
autos do
Recurso de Agravo de Instrumento nº 1018700-29.2020.8.11.0000
, indeferiu pedido de antecipação da tutela recursal formulado para que fosse determinada a suspensão da exigibilidade dos aluguéis decorrentes do contrato de locação comercial objeto da lide até o final deste ano (2020), ou, então, para fosse pelo menos reduzido o valor da obrigação mensal durante o mesmo período, pleito indeferido à falta de demonstração do inequívoco preenchimento dos pressupostos legais autorizadores à concessão da medida (CPC, art. 1.019, I, c/c art. 300)
(cf. Id. nº 57346537).

A agravante afirma que “
há provas robustas nos autos do surgimento do evento de força maior e de seus reflexos sobre a atividade comercial desempenhada
(...)
no imóvel alugado
”, que comprovam cabalmente que o “
comércio em geral, incluindo o comércio de calçados, experimenta uma expressiva e imprevisível redução do faturamento,
(de modo que)
não há como se entender pela manutenção do valor dos aluguéis da forma como inicialmente pactuado entre as partes
”, eis que sobreveio situação excepcional que provocou enorme desequilíbrio contratual, com onerosidade excessiva em seu desfavor, o que autoriza, desde já, mesmo em sede de tutela provisória, a revisão das obrigações contratuais, nos moldes dos arts. 478 e ss do CC.

Sustenta que a urgência à concessão imediata da medida reside no risco de ser despejada

do imóvel no curso da lide “
por não conseguir arcar com o pagamento das despesas decorrentes dos aluguéis sem prejudicar o pagamento de outras despesas não menos importantes, tais como despesas com folha de pagamento e despesas com fornecedores
”, já que “
é impossível
(...)
direcionar a pouca quantia que vem auferindo para efetuar o pagamento dos aluguéis e deixar de pagar seus funcionários
”; diz que, “
por mais que o comércio tenha obtido autorização para retomar as suas atividades em agosto/2020, é sabido que essa retomada não é total, pois o comércio somente pode manter suas portas abertas das 12:00 hs às 20:00 hs, e não pelo período de 12 horas, como funcionava anteriormente
”, o que afeta significativamente as suas atividades e lucratividade, tanto é que, “
se compararmos o faturamento auferido
(...)
em agosto/2019 com o faturamento auferido em agosto/2020, percebe-se que houve uma queda de 40,39%, e, se houve uma queda de 40,39% no faturamento auferido
(...)
em agosto/2020, então o aluguel deve ser reduzido para, ao menos, 40% do valor que inicialmente é cobrado
”, e, em suma, crava que, “
se a liminar não for deferida
(...)
terá de demitir funcionários e, brevemente, deverá encerrar suas atividades no local
”.

Pede seja exercido o juízo de
retratação, ou então, levado o caso à Turma Julgadora, que seja dado provimento ao recurso para seja deferido a tutela de urgência recursal, a fim de determinar a suspensão da exigibilidade dos aluguéis ou, no mínimo, a redução momentânea de seu valor (cf. Id. nº 59266499).

Dispensada as contrarrazões à falta de angularização do feito.

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4º, do
RI/TJMT
, submeto o recurso ao julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 15 de outubro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravo interno não traz qualquer argumento fático ou jurídico novo, diverso daqueles apresentados no agravo de instrumento, os quais já foram devidamente apreciados e sopesados na decisão ora impugnada, que, ao receber e admitir o processamento do recurso, em análise perfunctória da questão controvertida, própria à cognição feita em caráter liminar, entendeu que os fundamentos recursais não convenciam, não com aquele grau mínimo de segurança exigido e desejável, da probabilidade do direito da agravante, e que, sob essa perspectiva, o mais prudente e adequado seria ouvir a parte contrária antes de enfrentar o mérito da discussão recursal, inclusive porque, não obstante a possibilidade de prejuízo financeiro, não se vê no caso a demonstração de um cenário de urgência agônica capaz de convencer que a manutenção do quadro fático por ora importará risco iminente de dano irremediável ou de difícil reparação.

Confiram-se, a propósito, os seguintes excertos da decisão agravada:

“
O negócio objeto de revisão judicial nesta lide é o contrato de locação de imóvel comercial, em que a agravante figura como locatária e os agravados como locadores, envolvendo as unidades/lojas nº 35 e 36 do Goiabeiras Shopping Center, cujo aluguel

mensal estipulado é de R$ 10.272,44 (cf. Id. nº 56666468 - pág. 57 e 58).

A autora/agravante expôs, na petição inicial, que, no espaço locado dos réus/agravado, opera a loja Santa Lolla Calçados, que, em decorrência das medidas sanitárias de combate à propagação do coronavirus, “
permaneceu fechada por ordem governamental de 21/03/2020 a 02/06/2020, e reabriu com diversas restrições de funcionamento, especialmente no que diz respeito ao horário
”, tendo sido “
fechada novamente em 24 de junho de 2020,
(...)
e só foi novamente reaberto em 27 de julho de 2020
”, sendo que, mesmo com a permissão de reabertura do comércio, remanesce uma série de “
restrições quanto à forma de funcionamento e atendimento, quanto ao número de pessoas que podem entrar nos centros comerciais e nas lojas e, igualmente, quanto ao horário de funcionamento
”, tanto é que, no mês de junho, “
operou apenas 19 (dezenove) dias, de um total de 30 (trinta) dias do mês, e por apenas 8(oito) horas por dia, quando

o normal seria de
(...)
12 horas diárias
”.

Alegou que, como é de se esperar, “
as vendas da loja
(...)
apresentaram brutal queda em relação aos meses anteriores à pandemia
”, como se vê, comparativamente, do fato de que, “
em julho de 2019, a loja faturou R$ 233.453,08,
(enquanto que)
em julho de 2020 faturou somente R$ 22.472,25
(...)
, o faturamento caiu 90,38%
”, contudo, mesmo diante desse cenário excepcionalíssimo, indiferentes aos fatores supervenientes, imprevisíveis e inevitáveis que vieram a modificar completamente as circunstâncias envolvidas no contrato, os réus vêm se recusando terminantemente a rever e readequar a exigibilidade e/ou o valor aluguel da locação, o que a motivou a ajuizar a presente demanda, e, em caráter de tutela de urgência, pleitear fosse declarada a inexigibilidade dos alugueis de março até dezembro de 2020, ou, então, no mínimo, desde já, fosse reduzido o aluguel mensal para valor condizente com o seu atual faturamento (cf. Id. nº 56666468 - pág. 15/31).

O MM. Juiz decidiu acolher parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, determinando a suspensão da exigibilidade dos alugueis referentes aos meses de março a julho de 2020, compreendendo o período em que o comércio foi total ou parcialmente proibido de funcionar pelos decretos municipais, por entender que os fatos narrados e as provas que acompanharam a inicial permitem juízo sumário positivo quanto à presença dos requisitos necessários à concessão da medida, sobretudo ao se considerar que está documentalmente comprovado “
que a autora teve queda considerável no faturamento mensal durante o fechamento do shopping
”, entretanto, considerando a autorização de reabertura do comércio municipal a partir do mês de agosto, entendeu não caracterizada a probabilidade do direito alegado pela autora em relação à inexigibilidade ou redução dos alugueis dos próximos meses (ref. agosto a dezembro/2020) (cf. Id. nº 56666468 - pág. 4/7).

Em exame preliminar da questão, admito que se afigura lógico e coerente a conclusão decisória de que, com a autorização de reabertura do comércio, não subsiste motivo a justificar a suspensão da exigibilidade dos alugueis contratuais para os próximos meses até o fim do ano, afinal de contas, a partir de então, ainda que não seja da forma desejada, a autora/agravante terá meios de praticar a sua atividade empresarial, utilizando-se dos espaços

objetos do contrato de locação, sendo natural esperar que preste a devida contraprestação aos réus/agravados pelo uso do imóvel.

Há também de se admitir, no entanto, que, apesar de devida a contraprestação, mostra-se pertinente e relevante a tese autoral subsidiária, de que é possível e necessária a revisão do valor do aluguel mensal para que melhor reflita a atual situação em que se insere os contratantes ante a ocorrência de fato de força maior absolutamente imprevisível (pandemia) e de seus efeitos nos negócios jurídicos diretamente afetados pelo evento imprevisível, que, contudo, não recebeu a devida atenção durante à análise inicial feita pelo magistrado.

Essa questão certamente será o ponto nuclear da apreciação do recurso quando do julgamento do mérito pela Turma Julgadora, porém, agora, em sede de cognição sumária, considerando que se trata de matéria que merece maiores atenções e acurado exame, notadamente porque a questão de fundo não é nada simples, não dá respaldo à antecipação da tutela recursal, na medida em que não se pode aferir, não com grau mínimo de segurança necessário, a presença da probabilidade do direito alegado, sobretudo ao se considerar que a parte contrária sequer pôde se manifestar sobre o discutido nos autos até o momento.

Não enxergo, no mais, em que medida a manutenção da decisão agravada poderá acarretar danos irreparáveis, ou, então, frustrar ulterior eficácia do julgamento da questão, afinal, a assertiva da agravante de que há risco de dano grave de difícil ou incerta reparação detém grau consideravelmente abstrato, a depender de conjecturas quanto ao comportamento dos locadores caso não pague o aluguel, o que com certeza não convence da presença de uma urgência agônica a justificar o imediato enfrentamento da questão controvertida
”
.

Os
fundamentos que dão sustentação à decisão supratranscrita
devem ser ratificados, porquanto
não lhes sobrevieram quaisquer
fatos ou razões com aptidão para determinar a alteração da conclusão decisória ali estabelecida, afinal, em juízo de cognição perfunctório, antes de ser oportunizado o contraponto à parte agravada, e não obstante a pertinência retórica da tese defendida pela agravante, realmente não se vê elementos consistentes capazes de sustentar a tese de que a agravante fatalmente logrará êxito ao final, mormente quando se considera que a tutela vindicada pressupõe drástica ingerência estatal no âmbito de relação jurídico-negocial entre particulares (onde não se foi ouvido um dos interessados), envolvendo negócio jurídico oneroso bilateral, que, como se sabe, segundo as regras elementares do direito privado, deve ser rigorosamente observado e respeitado, e, somente em hipóteses muitíssimo excepcionais, havendo uma confluência de eventos e circunstâncias inesperadas e imprevistas, poderá sofrer a revisão judicial de seus termos.

No caso, conforme já sublinhado pela decisão agravada, conquanto a pandemia viral e as medidas públicas de contingência destinadas a conter a propagação do corona vírus possam ser invocadas como razões convincentes para autorizar a pronta interferência do Judiciário na relação contratual entre as partes, tanto é que, sob determinado enfoque, houve a concessão à agravante de medida cautelar (suspensão da exigibilidade da contraprestação) abrangendo os meses em que vigorou a ordem estatal impeditiva do funcionamento do imóvel locado, porém, quando se subtrai da equação o problema da proibição do uso do imóvel, e também a restrição ao exercício da atividade comercial, a questão ganha novas cores, demandando análise mais meticulosa e específica acerca da posição de cada litigante frente às obrigações contratuais, o que só será feito de forma adequada, no mínimo, após a oitiva da outra parte interessada (agravados/locatários), e, ainda, em sede de cognição mais profunda e abrangente, sendo bem mais equânime e preferível que o nó do litígio seja mesmo desatado apenas quando do julgamento do mérito do recurso, e não em caráter preliminar.

Com efeito, porque, no caso, só a própria complexidade da matéria de mérito, cujo desate demanda estudo aprofundado da gama de circunstâncias fática e jurídicas envoltas na lide, já serve para afastar a probabilidade do direito alegado pela agravante, e, ao menos para fins de análise especifica ao momento processual/recursal, exclui ou atenua a alegação de urgência agônica apta a justificar o avanço prematuro sobre o mérito do recurso, pois, como já salientado, inexiste comprovação concreta de situação de perigo iminente afetando a situação da agravante, como se infere do fato de que o “perigo de dano” alegado nas razões recursais está assentado no temor abstrato da futura reação dos agravados diante do inadimplemento do aluguel mensal, o que com certeza não se presta a denotar que o caso não pode aguardar até a apreciação do mérito do recurso pelo colegiado.

Pelo exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2020